Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712787-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Miguel Palhares Leita Agravado: Julio Cesar Tome de Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Palhares Leita contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0713030-34.2020.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34700011), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator